Tribunal: TJDFT
Processo: 0740707-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PESQUISA DE DIREITOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). POSSIBILIDADE.
1. A CENSEC foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, é composta de vários módulos, entre os quais a Central de Escrituras e Procurações (CEP), cujo acesso não é possível ao público, mas é permitido ao Poder Judiciário.
2. Diante da frustração dos meios usuais de pesquisa de patrimônio, cabe ao Poder Judiciário colaborar com o exequente para que sejam obtidas as informações úteis à satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo conhecido e provido.